Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BOMBOM DE CHOCOLATE. ALIMENTO MASTIGADO PELA FILHA DO AUTOR. PRESENÇA DE LARVAS. RISCO POTENCIAL À SAÚDE DA CRIANÇA INDEPENDEMENTE DA INGESTÃO. DANO MORAL REFLEXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
2. Restou devidamente comprovado nos autos que o bombom de chocolate comprado no estabelecimento da recorrente, por $0,89 (oitenta e nove centavos), estava impróprio para o consumo, ante a presença de larvas vivas, detectadas no momento em que a filha do recorrido, com cinco anos de idade, o mastigou.
3. Está configurado o dano moral quando, disponibilizado gênero alimentício ao consumidor, com corpo estranho em seu interior, este é levado à boca, em contato com as glândulas salivares, independentemente da efetiva ingestão, porquanto já há exposição a risco concreto de dano à saúde, além de descaso com a dignidade humana e com a segurança alimentar.
4. Vale notar, entretanto, que o dano moral analisado, na hipótese vertente, não é da vítima direta, a filha do recorrido, mas da vítima indireta- seu genitor, configurando o dano moral reflexo ou por ricochete (préjudice d'affection), ou seja, daquele que experimentou todo tipo de sofrimento, medo, angústia, mal-estar e indignação, ao ver sua filha de 05 anos mastigar um produto com larvas vivas. Assim, mantenho o valor de R$ 3.000,00, fixado na sentença, a título de dano moral, com a ressalva de que se trata de dano moral reflexo ou por ricochete.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, com a ressalva de que se trata de dano moral reflexo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.